Tribunal: STJ
Processo: 1539810-88.2019.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873084 - SP
(2025/0074229-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ELIAS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: JONATAS DE MOURA COSTA - SP403723
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
INTERES.
: KELVIN ALVES SANTOS
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou embargos de declaração
anteriores, mas concedeu a ordem de ofício para redimensionar as penas
impostas ao embargante.
2. O embargante alega a existência de omissão no acórdão e requer o
acolhimento dos aclaratórios para suprir tal vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
constatando-se a mera discordância com o resultado do julgado.
5. Quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, o STJ possui
entendimento consolidado de que não é necessário manifestar-se
expressamente sobre normas constitucionais, sendo suficiente a apreciação da
matéria sob enfoque infraconstitucional.
6. Inexistindo vício a ser dissipado, não há que se acolher os embargos de
declaração.
7. A apresentação de embargos de declaração protelatórios pode ensejar o não
conhecimento da insurgência e o exaurimento da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
1. A mera discordância com o resultado do julgado não
Tese de julgamento:
configura vício a ser sanado por embargos de declaração. 2. A apresentação
de embargos de declaração protelatórios pode ensejar o não conhecimento da
insurgência e o exaurimento da jurisdição.
Documento eletrônico VDA54721037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: a94c37fe-b749-4a78-8723-7b51930b5857

: CPP,
Dispositivo relevante citado
art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no Jurisprudência relevante citada:

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.412.875/RJ,
Turma,
julgado
em

STJ,
EDcl
no
AgRg
no

16/9/2025;
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.223.342/BA,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Ministro
21/3/2023;
AREsp n. 2.434.235/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: a94c37fe-b749-4a78-8723-7b51930b5857

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873084 - SP
(2025/0074229-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ELIAS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: JONATAS DE MOURA COSTA - SP403723
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
INTERES.
: KELVIN ALVES SANTOS
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou embargos de declaração
anteriores, mas concedeu a ordem de ofício para redimensionar as penas
impostas ao embargante.
2. O embargante alega a existência de omissão no acórdão e requer o
acolhimento dos aclaratórios para suprir tal vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
constatando-se a mera discordância com o resultado do julgado.
5. Quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, o STJ possui
entendimento consolidado de que não é necessário manifestar-se
expressamente sobre normas constitucionais, sendo suficiente a apreciação da
matéria sob enfoque infraconstitucional.
6. Inexistindo vício a ser dissipado, não há que se acolher os embargos de
declaração.
7. A apresentação de embargos de declaração protelatórios pode ensejar o não
conhecimento da insurgência e o exaurimento da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
1. A mera discordância com o resultado do julgado não
Tese de julgamento:
configura vício a ser sanado por embargos de declaração. 2. A apresentação
de embargos de declaração protelatórios pode ensejar o não conhecimento da
insurgência e o exaurimento da jurisdição.
Documento eletrônico VDA54430398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:55
Código de Controle do Documento: aa42cdee-1e90-4d6a-be72-bb59ad4e4502

: CPP,
Dispositivo relevante citado
art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no Jurisprudência relevante citada:

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.412.875/RJ,
Turma,
julgado
em

STJ,
EDcl
no
AgRg
no

16/9/2025;
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.223.342/BA,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Ministro
21/3/2023;
AREsp n. 2.434.235/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIAS DA SILVA
JUNIOR contra acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça,
ementado nos seguintes termos (fls. 707-708):
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA
PENA. PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. VÍCIO
INEXISTENTE. SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO À
AMBOS OS EMBARGANTES E MENORIDADE EM RELAÇÃO AO
SEGUNDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Sexta Turma
que conheceu do primeiro agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nesta extensão, dar-lhe provimento; e conheceu do segundo
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão,
negar-lhe provimento.
2. Primeiro embargante sustenta omissão quanto à atenuante da menoridade
relativa e pleiteia a fixação de regime inicial aberto.
3. Segundo embargante aduziu omissão quanto à atenuante da confissão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de
embargos de declaração intempestivos, as atenuantes da confissão e da
menoridade relativa e possibilidade de regime inicial mais brando.
III. Razões de decidir
5. Não é possível conhecer de recurso intempestivo.
6. Não se verifica qualquer omissão a ser sanada, notadamente tendo em
vista que a matéria não foi alegada em sede de recurso especial.
7. A jurisprudência desta Corte Superior admite o reconhecimento de ofício
das atenuantes da confissão e da menoridade.
8. A quantidade de droga apreendida justifica a manutenção dos regimes
iniciais fixados, conforme fundamentação do acórdão embargado.
IV. Dispositivo e tese
8. Não conhecido os embargos de declaração do segundo recorrente e
rejeitados os embargos de declaração do primeiro recorrente. Ordem
concedida de ofício para reconhecer as atenuantes da menoridade e da
confissão, redimensionando as penas.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração intempestivos não
comportam conhecimento. 2. É possível o reconhecimento de ofício das
atenuantes da menoridade e da confissão.".
Documento eletrônico VDA54430398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:55
Código de Controle do Documento: aa42cdee-1e90-4d6a-be72-bb59ad4e4502

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
I; Lei no
art. 619;
art. 65,
§ 4o.
11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.953.442/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ,
28/9/2021;
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.933.183/RS,
STJ, HC n.
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
21/6/2022;
207.905/RJ,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
19/11/2015;
AREsp n. 2.736.707/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, EDcl nos
20/5/2025;
EDcl no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
AREsp n. 2.292.451/SC,
julgado em
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
28/11/2023;
976.760/BA,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025.

Nestes embargos, a parte recorrente alega que o acórdão embargado foi
omisso no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Assinala que a Súmula Vinculante n.
não veda a substituição, bem
59/STF
como aduz que a natureza e a quantidade de droga apreendida não podem ser utilizadas
para fixar o regime inicial mais gravoso e, ao mesmo tempo, negar a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos.
Reitera o pedido de prequestionamento do
o, inciso XLVI, da
art. 5.
Constituição da República.
Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.
É o relatório.
VOTO
No caso, a Sexta Turma desta Corte Superior, em acórdão relatado pelo
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), deu
provimento ao recurso especial interposto pelo ora embargante para redimensionar a
pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 194
dias-multa, em razão da prática do crime previsto no
§§ 1.o e 4.o, da
art. 33,
- apreensão de 2kg de lidocaína e de tetracaína (fls. 645-666).
Lei n. 11.343/2006
Em seguida, foram opostos embargos de declaração. Em
a Sexta
19/08/2025,
Turma rejeitou os embargos, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a
atenuante da menoridade e da confissão e redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 166 dias-multa (fls. 707-719), o que ensejou a
oposição destes novos aclaratórios.
A irresignação, contudo, não prospera.
Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual
destinado a eliminar da decisão judicial ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o magistrado de ofício ou
Documento eletrônico VDA54430398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:55
Código de Controle do Documento: aa42cdee-1e90-4d6a-be72-bb59ad4e4502

a requerimento, nos estritos termos do
do Código de Processo Penal. Não se
art. 619
prestam, portanto, à mera rediscussão da causa ou à manifestação de inconformismo com
o resultado do julgamento.
No caso dos autos, esta Corte Superior expressamente consignou que a
existência de circunstância judicial desfavorável (apreensão de expressiva quantidade de
substância) impediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 661-663 e 718), não se verificando no julgado a ocorrência de qualquer dos
vícios apontados.
Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a
pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo, revelando
nítido caráter de inconformismo com a tese jurídica adotada.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. A regularidade da representação processual deve ser comprovada no
momento da interposição do recurso especial, não sendo suficiente a
alegação de apresentação nos autos originários (ut, AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.808.644/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
4/7/2025.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp n. 2.412.875/RJ,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025;
grifamos.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 619
REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o
art. 619
órgão julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram
submetidas.
[...]
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com
o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento
que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam
apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e
não a reapreciar a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.223.342/BA,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
29/3/2023.
Documento eletrônico VDA54430398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:55
Código de Controle do Documento: aa42cdee-1e90-4d6a-be72-bb59ad4e4502

Quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, o STJ possui
entendimento consolidado de que não é necessário manifestar-se expressamente sobre
normas constitucionais, sendo suficiente a apreciação da matéria sob enfoque
infraconstitucional. A esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
DESCAMINHO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA
DEMONSTRADA NOS AUTOS. TEMA REPETITIVO N.
TESE DE
1218/STJ.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]
2. "Não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de
prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na
forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob
exame à luz do dispositivo constitucional mencionado, sob pena de usurpar a
competência do col. Supremo Tribunal Federal" (EDcl no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
164.616/GO,
em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.434.235/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

No mais, advirto, em atenção ao princípio da cooperação, que a apresentação
de novos aclaratórios que venham a ser considerados protelatórios poderá ensejar o não
conhecimento da insurgência e o exaurimento da jurisdição desta Corte Superior.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:55
Código de Controle do Documento: aa42cdee-1e90-4d6a-be72-bb59ad4e4502

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.873.084 / SP
Número Registro: 2025/0074229-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15398108820198260050
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIAS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS : JONATAS DE MOURA COSTA - SP403723
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
AGRAVANTE : KELVIN ALVES SANTOS
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIAS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: JONATAS DE MOURA COSTA - SP403723
Documento eletrônico VDA54687991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:05:45
Código de Controle do Documento: 600a0b9d-984c-4253-984d-84c3d6f2a44f

GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
INTERES.
: KELVIN ALVES SANTOS
ADVOGADO
: ANDRE EDUARDO HEINIG - SC028532
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:05:45
Código de Controle do Documento: 600a0b9d-984c-4253-984d-84c3d6f2a44f